Tribunal: TJMT
Processo: 1053132-82.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053132-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MARIA DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 039.202.321-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PARCELAMENTO DO DÉBITO. CONFISSÃO DA DÍVIDA NO CURSO DA DEMANDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARTS. 151, VI, DO CTN E 922 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024 AO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com alterações da Lei Complementar n. 551/2024, no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. O Município sustentou a existência de citação válida, constrição patrimonial e parcelamento do débito decorrente de confissão da dívida, requerendo o prosseguimento ou a suspensão da execução até o cumprimento do acordo celebrado.

II. Questão em discussão

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta por ausência de interesse processual, à luz do Tema n. 1.184 do STF, da Resolução CNJ n. 547/2024 e da legislação municipal, mesmo diante da existência de parcelamento do débito, citação válida e constrição patrimonial; e (ii) estabelecer se o parcelamento tributário celebrado após o ajuizamento da execução fiscal impõe a suspensão do processo ou autoriza sua extinção.

III. Razões de decidir

3.
O parcelamento do débito tributário demonstra a utilidade e a efetividade da execução fiscal, pois evidencia o reconhecimento da dívida pela executada e a concreta possibilidade de satisfação do crédito público.

4. O parcelamento constitui causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional.

5. O acordo celebrado entre as partes impõe a suspensão da execução durante o prazo destinado ao cumprimento voluntário da obrigação, conforme previsto no art. 922 do Código de Processo Civil.

6. A inexistência de comprovação da quitação integral do débito impede a extinção da execução fiscal, sendo cabível apenas a suspensão do processo enquanto vigente o parcelamento.

7. A citação válida da executada, a realização de constrição patrimonial e o pedido de suspensão formulado pelo ente público evidenciam a subsistência do interesse processual e afastam o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

8. A tese firmada no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral não autoriza a extinção automática de execuções fiscais de pequeno valor, exigindo demonstração concreta da ausência de interesse processual, circunstância não verificada no caso.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta que a celebração de parcelamento após o ajuizamento da execução fiscal impõe a suspensão do processo até a quitação integral da dívida ou o inadimplemento do acordo.

10.. A aplicação do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 não afasta as normas específicas do CTN e do CPC que disciplinam a suspensão da exigibilidade em razão de parcelamento.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O parcelamento do débito tributário celebrado após o ajuizamento da execução fiscal evidencia a subsistência do interesse processual e afasta a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

2.

O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário e impõe a suspensão da execução fiscal até a quitação integral da obrigação ou o descumprimento do acordo.

3.

A existência de citação válida, constrição patrimonial e perspectiva concreta de satisfação do crédito demonstra a utilidade da tutela executiva.

4.
A aplicação do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 não dispensa a observância das normas específicas do CTN e do CPC quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário
.

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI; CPC, arts. 330, III, 485, VI, 921, 922, 9º e 10; Lei n. 6.830/1980, art. 40; Lei Complementar Municipal n. 512/2022; Lei Complementar Municipal n. 551/2024; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 1.184 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1000461-97.2021.8.11.0078, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.05.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1003797-74.2021.8.11.0025, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Execução Fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários de IPTU, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 330, III, c/c art. 485, VI, ambos do Código de Processo Civil, na Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 551/2024, e nas diretrizes fixadas no Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação (Id. 370302376), sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a extinção da execução fiscal ocorreu sem que lhe fosse oportunizada manifestação específica acerca da incidência da Resolução CNJ n. 547/2024, da Lei Complementar Municipal n. 551/2024 e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

Afirma que, caso tivesse sido previamente intimado, poderia demonstrar o atendimento dos requisitos exigidos para o prosseguimento da demanda, especialmente a existência de legislação municipal que prevê mecanismos de transação e parcelamento dos créditos tributários, o protesto das Certidões de Dívida Ativa, a adoção de medidas administrativas de cobrança e a possibilidade de reunião de execuções fiscais em face da mesma devedora para fins de aferição do limite mínimo estabelecido para a judicialização.

Aduz, ainda, que o feito não permaneceu sem movimentação útil por período superior a um ano, requisito previsto no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024, ressaltando que o Município promoveu diligências voltadas à satisfação do crédito tributário.

Destaca que houve confissão da dívida e celebração de acordo de parcelamento pela executada, circunstância que ensejou pedido de suspensão do processo pelo prazo de um ano para acompanhamento do cumprimento da avença.

Sustenta, também, que a própria Fazenda Pública manifestou interesse expresso no prosseguimento da execução, informando a existência de citação válida e de penhora positiva nos autos, circunstâncias que, a seu ver, afastam a possibilidade de extinção do feito.

Argumenta, ainda, que a interpretação adotada na sentença desconsidera a autonomia legislativa dos entes federados, expressamente preservada tanto pelo Tema n. 1.184 do STF quanto pela Resolução CNJ n. 547/2024, defendendo a observância da legislação municipal que disciplina a cobrança dos créditos tributários.

Por fim, sustenta a ilegalidade da Resolução CNJ n. 547/2024 na parte em que autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, por entender que a medida contraria o disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 921 do Código de Processo Civil, os quais preveem a suspensão, e não a extinção, do processo quando não localizados o devedor ou bens passíveis de constrição. Ao final, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da
Súmula

n. 189 do STJ
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada, nos autos da
Execução Fiscal n. 1053132-82.2019.8.11.0041
, pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a execução fiscal poderia ser extinta, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 512/2022, na Lei Complementar n. 551/2024 e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral, não obstante a existência de citação válida, constrição patrimonial e parcelamento do débito, bem como se a sentença observou os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa previstos nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs a Ação de Execução Fiscal em 4/11/2019, em face de
Maria dos Reis Oliveira
,

visando à cobrança de créditos de
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano
)
consubstanciados nas CDA's n. 2016/1367913, 2017/1469632, 2018/1649710 e 2019/1796246, no valor originário de R$ 6.054,70 (seis mil, cinquenta e quatro reais e setenta centavos).

A citação por AR foi positiva e intimada, a Fazenda Pública requereu o bloqueio de valores via SISBAJUD, cujo resultado foi parcialmente positivo, com o bloqueio do valor de R$ 355,80

No decorrer do trâmite processual,
em razão da edição da Resolução CNJ n. 547/2024, o Juízo de origem concedeu ao Município prazo de 90 (noventa) dias para localização de bens da executada, nos termos do art. 1º, § 5º, da referida norma.

O Município de Cuiabá se manifestou informando a celebração de acordo de parcelamento decorrente de confissão da dívida pela executada, requerendo a suspensão da execução fiscal pelo prazo de um ano para acompanhamento do adimplemento do ajuste celebrado entre as partes.

Posteriormente, foi expedido ato ordinatório determinando a intimação do Município para manifestar interesse no prosseguimento da demanda, à vista do disposto na Lei Complementar Municipal n. 551/2024, que prevê a desistência das execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00.

Em resposta, o ente municipal arguiu interesse no prosseguimento da execução, argumentando que havia nos autos citação válida e penhora positiva, circunstâncias que afastariam a possibilidade de extinção do feito com fundamento na Resolução CNJ n. 547/2024 e na Lei Complementar Municipal n. 551/2024.

Não obstante tais elementos sobreveio a sentença (Id. 370302374),

na qual a magistrada singular indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução sem resolução do mérito, por entender configurada a ausência de interesse processual em razão do reduzido valor da cobrança, diante da incidência da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 551/2024, e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

Todavia, entendo que a solução adotada não se mostra adequada às particularidades do caso concreto.

Isso porque o parcelamento do débito constitui circunstância jurídica relevante, apta a demonstrar não apenas a utilidade da demanda executiva, mas também a concreta perspectiva de satisfação do crédito tributário.

Com efeito, ao aderir ao parcelamento, a executada reconheceu a existência da dívida e assumiu obrigação destinada à sua quitação, evidenciando a viabilidade da recuperação do crédito perseguido pelo ente público.

Mais do que isso, o ordenamento jurídico atribui efeitos específicos ao parcelamento tributário.

Sobre o assunto, o art. 151, do Código Tributário Nacional dispõe que:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento
.
(Destaquei).

De igual modo,
estabelece o art. 922 do Código de Processo Civil:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará
suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.
(Destaquei).

Diante de tais premissas, conclui-se que, enquanto o acordo de parcelamento permanecer pendente de quitação, o crédito tributário terá sua exigibilidade suspensa, assim permanecendo até o adimplemento integral da obrigação assumida na esfera administrativa.

Nesse sentido
, é firme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
- ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO QUITAÇÃO DÉBITO - SENTENÇA QUE HOMOLOGA TRANSAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO - IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal.
(N.U 1000461-97.2021.8.11.0078, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 10.5.2022). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES
– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, INCISO II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, inciso II, c/c os artigos 921 e 922, todos do CPC, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.

2. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1003797-74.2021.8.11.0025, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relª. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2024). (Destaquei).

Assim, inexistindo nos autos comprovação da satisfação integral do crédito exequendo, ainda que pela via administrativa, mediante o acordo celebrado entre as partes, não há fundamento para o reconhecimento da ausência de interesse processual nem para a extinção do executivo fiscal com fundamento no Tema n. 1.184 do STF, na Resolução CNJ n. 547/2024 ou na legislação municipal invocada na sentença.

Ao contrário, a notícia de parcelamento do débito, o pedido de suspensão formulado pelo Município para acompanhamento do cumprimento da avença, a citação válida da executada e a realização de constrição patrimonial demonstram a subsistência do interesse processual e a utilidade da tutela jurisdicional executiva.

Com efeito, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 não autoriza a extinção automática de execuções fiscais de pequeno valor, exigindo a demonstração efetiva da ausência de interesse de agir, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos.

Dessa forma, a sentença recorrida merece reforma, a fim de que seja assegurado o regular prosseguimento da execução fiscal, observando-se, se ainda vigente o parcelamento noticiado, os efeitos suspensivos decorrentes do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e determinar
a suspensão da execução fiscal até a quitação integral do parcelamento ou eventual descumprimento do acordo celebrado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026